Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-08.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de drogas variadas – Denúncia apontando o acusado – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Réu primário

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de drogas variadas – Denúncia apontando o acusado – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Condenação mantida – Réu primário e sem antecedentes – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Adequação da fração imposta – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Regime aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.